Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação cível. PASEP. Prescrição decenal não consumada, considerando-se como termo a quo a data da ciência do titular (disponibilização do extrato bancário) sobre o alegado desfalque na sua conta. Sentença reformada, restituindo-se o feito ao Juízo a quo ante a potencial necessidade de dilação probatória quanto à alegação de que não foram aplicados os índices de atualização estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.